Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005042-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
MULTA DO PROCON
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MEDIANTE OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que não estejam presentes os requisitos para a concessão da liminar ou tutela de urgência, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou não tributário, mediante deposito integral e em dinheiro nos próprios autos da dívida impugnada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando se tratar de crédito não tributário, é admissível a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de fiança bancária e/ou seguro garantia judicial.

Nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, a
fiança bancária e o seguro garantia ofertada para garantia do Juízo deve possuir o valor do crédito impugnado acrescido de 30% (trinta por cento).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência sob nº 1034264-85.2021.8.11.0041, o qual indeferiu o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.

Aduz que pretende com a ação originária a suspensão da exigibilidade das multas fixadas pelo PROCON-MT, através do procedimento administrativo nº 51.001.001.17-0027111 e 51.001.001.17-0033107, as quais juntas somam somadas, perfazem o valor atualizado de R$ 296.509,67 (duzentos e noventa e seis e quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos).

Sustenta que, as multas são indevidas, pois não praticou qualquer infração consumerista.

Argumenta que, em 17 de dezembro de 2021, apresentou nos autos de origem a apólice de seguro garantia nº 02-0775-0706280 no importe de R$ 394.398,06 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos), para o fim de garantir juízo e substanciar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Afiança que, está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o Agravado se abstenha de realizar a inscrição em dívida ativa e cobrança dos débitos, ora discutidos, até o julgamento final da ação anulatória.

No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada e concedida a tutela de urgência pleiteada.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A,
contra decisão, o qual indeferiu o pleito de tutela de urgência requerido na exordial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, mediante oferecimento de seguro garantia.

Sobre o assunto, sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral; [...]”

Têm-se, portanto, que de acordo com o citado
dispositivo legal, somente seria possível a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN,
mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No entanto, cabe ressaltar que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na
Súmula 112 do STJ que

apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário
, a
Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a
crédito não tributário
, a suspensão de sua exigibilidade mediante

apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2º. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à
multa do PROCON
, ou seja,
crédito não tributário
, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 835, §2º do Código de Processo Civil, a
fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:

“Art. 835 [...]

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.

In casu
, o valor das multas arbitradas perfazem a quantia de
R$ 296.509,67 (duzentos e noventa e seis e quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos). A garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de
seguro garantia, cuja proposta foi emitida 17/12/2021, às 08:24:47 horas,
(
Junto Seguros -

Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0706280
),
no valor de
R$ 394.398,06
(trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30%
previsto no artigo 835, §2º do Código de Processo Civil.
Com efeito, tenho que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.

Destarte, independentemente de serem ou não razoáveis os fundamentos da inicial, estando o Juízo garantido por seguro garantia, a exigibilidade do crédito não tributário deve ser suspensa.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para
determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, mediante oferecimento de seguro garantia (
Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0706280
)
.

Determino, também, que, a Fazenda Pública Estadual se abstenha de realizar a inscrição do débito discutido na ação originária em dívida ativa e protesto, bem como deverá se abster de realizar cobrança judicial dos referidos débitos, até o julgamento final da Ação Anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022